Tribunal: TJPA
Processo: 0003004-76.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003004-76.2017.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ADALTON BEZERRA DE HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS EXEQUENDOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DE DUPLICIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes a vencimentos do cargo de professor, excluindo valores relativos a progressões e outros adicionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pelo exequente devem ser revisados mediante remessa à contadoria judicial e se há excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A remessa à contadoria judicial para verificação dos cálculos é uma faculdade do juiz, conforme o art. 524, § 2º do CPC, e não se faz obrigatória quando os cálculos apresentados são meramente aritméticos e estão de acordo com os parâmetros definidos na sentença.

4. Houve identificação de duplicidade no valor referente ao terço de férias, devendo ser mantido apenas o montante de R$ 2.768,18, conforme indicado pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido
para excluir o valor duplicado referente ao terço de férias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 18932339520228130000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; TJ-PR, AI 00433790420228160000, Rel. Paulo Cezar Bellio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0003004-76.2017.8.14.0004
)
interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra ADALTON BEZERRA DE HOLANDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Apelado.

O Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Apelante, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e com fulcro no art. 487, I, do CPC, homologo os cálculos apresentados em nome do exequente e condeno o Município de Almeirim/PA a pagar a exequente a quantia de R$ 140.443,93 (cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), referente aos cálculos apresentados pelo exequente, excluídos os valores relativos a multa processual, a progressão por via acadêmica, não acadêmica e adicional por tempo de serviço, corrigida monetariamente com base no IPCA-E, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da data da citação, nos termos do art.1º-F da Lei 9.494/97.

Com o trânsito em julgado, encaminhe os documentos necessários à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para pagamento mediante procedimento de precatórios.

Intimadas as partes, expedidos os documentos necessários ao pagamento mediante precatório e transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos.

Ademais, faculta-se o destacamento dos honorários de sucumbência, uma vez que é direito autônomo do constituído requerer que o precatório seja expedido em seu favor, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/1994.

Sem custas.

Honorários advocatícios no valor de 10%.

Publique. Registre. Intime.

A presente decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI
(...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que a reintegração do Apelado ao cargo de professor efetivo já foi efetivada em 25 de agosto de 2021, conforme o Decreto nº 289/2021, publicado no Portal da Transparência. Dessa forma, argumenta que a multa arbitrada em caso de descumprimento da reintegração não deve prevalecer, visto que o cumprimento já ocorreu.

Assevera que que os cálculos apresentados pelo Apelado estão inflacionados em relação aos valores praticados nos proventos mensais do cargo, sendo necessário a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos.

Aduz, por fim, que o ônus da prova recai sobre a parte que alega os fatos, conforme dispõe o art. 373, I do CPC e que o Apelado não comprovou de maneira suficiente os valores reivindicados, o que justificaria a revisão dos montantes apresentados.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento dos valores determinados no cumprimento da sentença, que determinou a reintegração do Apalado ao cargo de professor.

Inicialmente, não há interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento da decisão, haja vista que este pedido foi rejeitado na sentença, inexistindo, portanto, condenação a este respeito.

No tocante aos valores arbitrados, constata-se que o valor deferido pelo Juízo de origem referente aos vencimentos do cargo de professor, de acordo com os cálculos apresentados pelo exequente (R$ 117.577,37) é inferior ao valor indicado pelo Apelante na impugnação ao cumprimento de sentença (R$ 120.684,83), inexistindo, desta forma, razões para redução.

Ademais, a planilha de cálculos apresentada pelo Recorrido contém a aplicação dos juros e o índice IPCA-E, tal como definido na sentença que reconheceu o direito à reintegração do Apelado.

Desta forma, estando evidenciado que o cálculo se encontra de acordo com os parâmetros definidos na sentença, inclusive em valor inferior ao indicado pelo próprio Recorrente, descabe a alegada necessidade de remessa dos autos à contadoria do juízo, medida que decorre da faculdade do Julgador, a teor do que dispõe o art. 524, § 2º do CPC.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO.
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. VALOR SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - Em se tratando de cumprimento de sentença no qual a apuração do montante devido demanda meros cálculos aritméticos, não há se falar em complexidade ou iliquidez, razão pela qual não se faz necessária a conversão do feito em diligência para realizar prova pericial contábil -
É prerrogativa facultada ao Juiz a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos, nos moldes do § 2º do art. 524 do CPC, não tendo ele a obrigação de fazê-lo quando considera, de forma devidamente fundamentada, que os elementos dos autos são suficientes para avaliar a forma correta de realização da apuração - Hipótese na qual não trouxe o agravante qualquer explicação de por que a decisão de primeira instância seria equivocada ou por que seria necessária a remessa à Contadoria Judicial, mormente quando o simples fato de existir discordância entre as partes não obriga o juiz a fazê-lo
- Se a Fazenda Pública apresenta impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, a sua rejeição implica no pagamento de honorários advocatícios ainda que o valor devido esteja sujeito ao regime de precatório (art. 85, § 7º, CPC).

(TJ-MG - AI: 18932339520228130000, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. CÁLCULO ARITMÉTICO SIMPLES. COMPLEXIDADE DA CONTA NÃO EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO POR PROFISSIONAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DELIMITA OBJETIVAMENTE COMO SE DARÁ O CÁLCULO. ART. 524 DO CPC.
APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR - AI: 00433790420228160000 Ponta Grossa 0043379-04.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 16/11/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2022)

No entanto, constata-se que há duplicidade na condenação da parcela de 1/3 de férias, haja vista que a sentença arbitrou os valores de R$ 5.508,64 e R$ 2.768,18 a este título, devendo ser mantido apenas o valor indicado pelo exequente de R$ 2.768,18, que também é inferior ao valor indicado pelo Apelante na impugnação ao cumprimento de sentença (R$ 2.876,71).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para determinar a exclusão do valor de R$ 5.508,64, referente ao valor duplicado a título de férias, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16
de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024